Tribunal: STF
Processo: Rp 1156
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-22
Data de publicação: 1988-09-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS DO TST E
DE TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO, RELATIVOS A CLASSIFICAÇÕES
DE CARGOS DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES, ATÉ OS
NIVEIS 5 E 6. NÃO SE TRATA DE CRIAÇÃO DE CARGOS OU NOMEAÇÃO DE
SERVIDORES, EM CARÁTER EFETIVO, NÃO SENDO, EM CONSEQUENCIA,
INVOCAVEL O ART. 108, § 2º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 1/1969, PARA A DISCIPLINA DA MATÉRIA. REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO
DAS, POR ATO DOS TRIBUNAIS FEDERAIS, LOGRA AUTORIZAÇÃO EM LEI.
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 10/1971 E LEI
Nº 5.645/1970. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TRIBUNAIS. PARECER
DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, NO SENTIDO DA IMPROCEDENCIA
DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.